Tribunal: STF
Processo: AI 849562
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.11.2009.



    Despacho pelo qual assegurado trânsito ao recurso extraordinário, para melhor exame, que se mantém.



    Agravo regimental conhecido e não provido.